Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO. MULTA. INAPLICABILIDADE. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O art. 1.022, do NCPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido.
2. O erro material que enseja a oposição de embargos de declaração é aquele erro causado por equívoco ou inexatidão sem conteúdo decisório propriamente dito.
3. Em que pese não ter sido configurado vício apontado, não se vislumbra intenção protelatória da parte recorrente, de modo que não se mostra cabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios
4. Embargos de declaração não providos.